Tribunal: TJMT
Processo: 1021006-86.2021.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021006-86.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 24.683.062/0001-03 (APELADO), RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - CPF: 393.322.308-38 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO DO ESTADO EM RESSARCIR AS DESPESAS PROCESSUAIS À AUTORA/APELADA - ALMEJADA CONDENAÇÃO DA APELADA EM HONORÁRIOS - PRETENSÃO NÃO CONHECIDA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE DESISTENTE - EXEGESE DO ART. 90 DO CPC.

1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os honorários de sucumbência em sede recursal pressupõem a existência
simultânea
d
os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (STJ - AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019).

2. Ocorrida a extinção do feito, em razão da desistência informada antes mesmo da citação da parte requerida/Apelante, sem que tenha havido a discussão, em Primeiro Grau, sobre o valor da causa, eventuais valores tributários devidos ou sobre a condenação de qualquer das partes no ônus da sucumbência, a formulação de pedido para condenação da Apelada em honorários de sucumbência caracteriza indevida supressão de instância.

3
. Segundo a exegese do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas devem ser arcadas pela parte que desistiu.

4. Recurso de Apelação conhecido em parte e, nesta, provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença vista em id 149976181 e proferida pelo Dr. Mirko Vicenzo Gianotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop nos autos da Ação Ordinária ajuizada
por
PERFISA - PERFILADOS DA AMAZÔNIA LTDA
, pela qual
foi acolhida a desistência informada pela parte Autora e extinto o feito sem o julgamento do mérito, condenando, todavia, o Apelante a ressarcir à Apelada as custas processuais, em razão do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (id. 149976186) o
ESTADO
/Apelante alega que a sentença afronta o disposto no art. 90, do CPC e o princípio da causalidade, já que foi a Apelada quem desistiu da ação, antes mesmo da citação do Apelante nos autos.

Defende que a sentença também ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois jamais poderia ter sido condenado sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa.

Sustenta a existência de obrigação da Apelada em arcar com os honorários de sucumbência, pois, com a interposição do recurso, foi inaugurada nova fase recursal, razão pela qual caberia a condenação em honorários.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença com o afastamento da condenação do Estado ao ressarcimento das custas processuais.

Contrarrazões da Apelada pelo não conhecimento da Apelação quanto à condenação em honorários sucumbenciais e, quanto aos demais pedido, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 149976189).

Recurso tempestivo (id.

149976187) e isento de preparo (id. 150033674).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou tratar-se de caso que pede a sua intervenção no processo (id. 156114673).

Conclusos por redistribuição (id. 174884164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

insurgindo-se contra a sentença pela qual foi acolhida a desistência da Apelada no prosseguimento da ação e extinto o feito sem o julgamento do mérito, sendo, contudo, o ora Apelante condenado ao ressarcimento das custas processuais em favor da ora Apelada.

Além do pedido de reforma da sentença, o Apelante requer a condenação da Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, pedido devidamente impugnado em contrarrazões, a fim de que não seja conhecido.

Já de início, no que pertine ao pedido de honorários, necessário destacar que na hipótese dos autos não houve angularização processual na primeira instância e, consequentemente, condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Por essa razão é descabida a pretensão de honorários recursais por se inaugurar nova fase processual com a interposição de recurso a este Sodalício.

Ao deliberar sobre a fixação de honorários recursais no atual CPC, o E. STJ fixou os seguintes requisitos a serem observados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE OFÍCIO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.
1.
"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero

cumprimento de disposição legal". (AgInt no AREsp 1.511.40
7
/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019). 2. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Ademais, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017). 4. Embargos de Declaração parcialmente providos para majorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado nas instâncias ordinárias, com base no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1749594 RJ 2018/0151471-0, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (g.n.)

De se ver, portanto, que os honorários de sucumbência em sede recursal pressupõem a prévia condenação em Primeiro Grau de Jurisdição, o que não ocorreu, no caso, justamente porque não houve a citação do Apelante para contestar a inicial.

É importante constar que não houve a discussão, em Primeiro Grau, sobre o valor da causa, eventuais valores devidos a título de ICMS ou mesmo sobre a condenação de qualquer das partes no ônus de sucumbência.

Diante disso,
o pedido de condenação em honorários
caracteriza violação do princípio do duplo grau de jurisdição e, consequentemente, supressão de instância,
razão pela qual não deve ser conhecido
.

Superada a questão, tem-se que o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem a análise do mérito da ação ajuizada pela Apelada, em razão de sua desistência no prosseguimento da lide, manifestada nos autos antes mesmo da citação do Apelante (vide id. 149976180).

Ao deliberar sobre as custas processuais, o Magistrado assim dispôs:

“Com relação às
CUSTAS PROCESSUAIS
, há que se perquirir, portanto, quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos
ÔNUS
da
SUCUMBÊNCIA
, conforme adverte a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (...)

Evidente que, nesse caso, o Requerido Estado de Mato Grosso deu causa à propositura da ação, na medida em que, além do julgamento de mérito RE nº 714.139 (Tema 745), o Estado do Mato Grosso, editou a lei complementar 708/2021, alterando a artigo 14 da Lei nº 7.098/1998 (que consolida as normas de ICMS no Estado), reduzindo a alíquota aplicável a Energia Elétrica e Telecomunicações para 17%.

Sendo assim, em virtude do Princípio da Causalidade, que se baseia na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo à parte, tenho que a RESTITUIÇÃO das DESPESAS e CUSTAS PROCESSUAIS despendidas pela parte Requerente é MEDIDA que se IMPÕE, ainda que se trate de Ente Público.
(
...)”.
(id.
149976181)

Do trecho em destaque ressai que foi atribuída a causalidade pelo ajuizamento da ação ao
Estado de Mato Grosso
, em decorrência da legislação, de sua competência, que regia o tema objeto desta ação.

Acontece que o raciocínio empregado na sentença contraria o que dispõe o CPC sobre a questão, lembrando, nesse caso, que se trata de desistência da Apelada no prosseguimento da ação.

O advento do atual CPC trouxe regulação mais detalhista sobre o ônus de sucumbência e, para o caso de desistência da ação, o
codex
é taxativo no sentido de que o ônus deve ser suportado por aquele que desistiu da ação,
verbis
:

Art. 90. Proferida sentença
com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.
(g.n.)

A questão pertinente à desistência é fato incontroverso nos autos, pelo que a responsabilidade ao pagamento das custas processuais, de acordo com a exegese do texto legal, é de quem desistiu, no caso, a Apelada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE do Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e nesta
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas e tão somente para extirpar de sua parte dispositiva a condenação do Apelante ao ressarcimento das despesas/custas processuais a Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023